Tribunal: TJMT
Processo: 0027327-57.2013.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0027327-57.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência em Serviço (Art. 87), Abono de Permanência, Reserva Remunerada]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MOACIR DONIZETE SIRQUEIRA LEITE - CPF: 226.358.231-20 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR EM ATIVIDADE – PREENCHIMENTO DO REQUISITOS PARA APOSENTADORIA – PLEITO DE ABONO DE PERMANÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ABONO DE PERMANÊNCIA – DIREITO PREVISTO EM LEI – PEDIDO RELATIVO A DIREITO QUANDO EM ATIVIDADE – DIREITO ADQUIRIDO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL (LC 202/2004) – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DIREITO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Trata-se de ação cobrança na qual se postula o recebimento de valores a título de abono permanência, referente ao período em que permaneceram na ativa, a despeito do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria (transferência para a reserva remunerada). O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal.

Segundo o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, tem-se que o benefício do abono de permanência, em se tratando de Policiais Militares, exige lei infraconstitucional estadual lhes concedendo tal benesse de forma expressa. Em resumo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que (I) os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; (II) os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; (III) entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional.

Em precedente desta Turma Recursal restou assentado que a exceção à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal foi trazida pela Lei Complementar Estadual n.º 202, de 28 de dezembro de 2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”. No seu artigo 3º consagra o direito dos militares em atividade ao abono de permanência: “Art. 3.º O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.º, II, da Constituição Federal”.

Diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito ao recebimento do referido adicional.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “o abono de permanência é vantagem que atinge somente os servidores ativos que preencheram as condições para a aposentadoria voluntária (tempo de serviço e de contribuição), mas optaram em continuar servindo à administração, os já aposentados não podem ser contemplados com vantagens exclusivas dos servidores ativos, em virtude do retorno à atividade em caráter temporário e transitório”, conforme dispositivo que cito:

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, formulado por MOACIR DONIZETH SIQUEIRA LEITE e por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a sentença é contrária à prova dos autos e aos quando submetido a julgamento porque a ação visa o recebimento de valores relativos a abono de permanência em período anterior à transferência para reserva remunerada.

No caso, alega que pretende abono de permanência de 01/03/2011 a 13/01/2012, um a vez que fora para a inatividade em 13/01/2012.

Alegou que “não poderia ter sido o Recorrente, em 01/03/2011, convocado ao serviço depois de ter ido para a inatividade, se sua efetiva transferência para a reserva remunerada só ocorreu em data de 13/01/2012”.

Sustentou que faz jus ao recebimento do abono de permanência relativo ao período em que completou os requisitos para aposentadoria e permaneceu em atividade, quanto seja, de 01/03/2011 a 13/01/2012, pois a lei lhe garante esse direito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença, com o argumento de que policial militar não tem direito a receber abono de permanência.

A parte promovente apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, deixou de se manifestar no presente feito, por falta de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

De fato, ao analisar a pretensão inicial, se verifica que pretende a parte promovente o recebimento de abono de permanência relativo a período em que estava em atividade, a despeito do preenchimento dos requisitos para aposentadoria.

O promovente completou os requisitos para aposentadoria e permaneceu em atividade de 01/03/2011 a 13/01/2012, tendo sido encaminhado para reserva remunerada apenas nesta última data, o que lhe garante, por lei, o direito ao referido abono.

Não prevalece a tese da parte promovida de que os militares não fazem jus à referida benesse.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, bem como atendo-se ao entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em casos de Repercussão Geral, tem-se que o benefício do abono de permanência, em se tratando de Policiais Militares, exige-se lei infraconstitucional estadual que lhes conceda tal benesse de forma expressa.

Em resumo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que (I) os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; (II) os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; (III) entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional.

Nesse sentido, cita-se os julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)

‘(...) pois, assim como quanto às condições para reforma, cabe à Lei Estadual dispor sobre estímulos para que o militar prolongue sua permanência em serviço, após reunir os requisitos para a inativação’. (ARE 1153519, Min. GILMAR MENDES, j. 19/08/2019, DJe-185, div. 23/08/2019 e pub. 26/08/2019).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A Constituição é expressa quanto à aplicação “aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1222829 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 23-10-2019 PUBLIC 24-10-2019)

Isso ocorre porque, à luz da Emenda Constitucional 18/98, os militares não podem ser considerados servidores públicos nem com eles se confundem, haja vista que as regras do regime jurídico dos servidores públicos somente são aplicáveis aos militares em caso de expressa previsão constitucional e legal.

Fixadas tais premissas, há que se analisar a legislação infraconstitucional, de caráter estadual, relativa aos Policiais Militares de Mato Grosso, para apurar a existência de previsão legal estadual que conceda a eles o pretendido abono de permanência.

Cita-se precedente no âmbito desta Turma Recursal, da Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, que indica a existência de Lei Complementar Estadual que autoriza o pagamento de abono de permanência:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação cobrança na qual os Recorridos postulam pelo recebimento de valores a título de abono permanência, referente ao período em que permaneceram na ativa, a despeito do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria (transferência para a reserva remunerada).

2. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

(...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)” (destaquei)

3. Por sua vez, a Emenda Constitucional n.º 41/2003, em seu artigo 3.º, § 1.º, dispõe:

“Art. 3.º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

§ 1º O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.” (destaquei)

4. O § 4.º, inciso II, do artigo 40 da Constituição Federal menciona que é vedada a adoção de critérios diferenciados, ressalvados os casos específicos tratados por Lei Complementar:

“§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

(...)

II - que exerçam atividades de risco;” (destaquei)

5. Por sua vez, o abono de permanência está previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.º 202, de 28 de dezembro de 2004 que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências:

Art. 3.º O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.º , II, da Constituição Federal.

§ 2.º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3.º O pagamento do abono de permanência, até a constituição de Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade dos Poderes do estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1.º, mediante opção expressa pela permanência em atividade. [sem negrito no original]

6. No caso, a aposentadoria dos Recorridos é regulada pela Lei Complementar n.º 401/2010 que dispõe o seguinte:

“Art. 1º Será adotado regime especial de aposentadoria, nos termos do Art. 40, § 4º, inciso II da Constituição Federal, para os ocupantes dos cargos de provimento efetivo que integram as carreiras de policiais civis, do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo, cujo exercício seja considerado atividade de risco.

Art. 2º O policial civil, os servidores do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo serão aposentados voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função.” (destaquei)

6. No caso sub examine, os Recorridos comprovaram que possuem mais de 30 (trinta) anos de contribuição, fazendo jus à obtenção do abono de permanência, conforme reconhecido na origem.

7. A jurisprudência sedimentou o entendimento no sentido de que na hipótese de o servidor policial optar pela permanência no serviço, faz jus ao recebimento do abono de permanência constitucionalmente assegurado, litteris:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 954408 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-2016 )

8. No mesmo raciocínio o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou recentemente:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — APOSENTADORIA — LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE.

INVESTIGADORA DE POLÍCIA — ABONO DE PERMANÊNCIA — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 401, DE 22 DE JUNHO DE 2010 COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 558, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 — REQUISITOS PREENCHIDOS — PAGAMENTO — IMPRESCINDIBILIDADE.

Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão da aposentadoria, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em moeda é o único meio de reparação.

Para a aposentadoria especial dos servidores policiais civis ou do sistema penitenciário não há exigência de idade mínima, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 401, de 22 de junho de 2010 com a redação da Lei Complementar nº 558, de 29 de dezembro de 2014. Basta completar vinte e cinco (25) anos de contribuição e, pelo menos, quinze (15) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher. É devido o abono de permanência aos policiais civis, desde que estejam em efetivo trabalho até o implemento da aposentadoria e que tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0023552-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)) (destaquei)

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – ABONO DE PERMANÊNCIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – POLICIAIS MILITARES – ATIVIDADE DE RISCO – APOSENTADORIA ESPECIAL – ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O abono de permanência prescinde de pedido administrativo do servidor, sendo devido quando do preenchimento dos requisitos legais. Em se tratando de policiais militares, ocupantes, assim, de cargo de atividade de risco, os Recorridos se enquadram em regras diferenciadas de aposentadoria, conforme dispõe o art. 40, § 4º, II do CF. Regulamentando constitucional dispositivo, a Lei Complementar Estadual nº 555/2014, estabeleceu como exigência para aposentadoria voluntária a prestação de serviços de 30 anos, se do sexo masculino, com, no mínimo, 20 anos de efetivo serviço na carreira militar (art. 147, I, a), estes, assim, preenchidos pelos Recorridos. Segundo precedentes do STF, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10012357220188110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 19/08/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/08/2019)

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Deixo de condenar o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

12. Condeno o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, § 3.º, I, do Código de Processo Civil, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

Em assim sendo, como bem assentado nesse precedente, a exceção à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal foi trazida pela Lei Complementar Estadual n.º 202, de 28 de dezembro de 2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”. No seu artigo 3º consagra o direito dos militares ao abono de permanência:

Art. 3.º O servidor civil e
militar ativo
, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade,
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória
contidas no art. 40, § 1.º , II, da Constituição Federal.

§ 1.º O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003, tenha cumpridos todos os requisitos para a obtenção da aposentadoria voluntária com proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente , como previsto no § 1.º do art. 3.º da Emenda Constitucional n.º 41/03, desde que conte como no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição , se mulher, ou trinta anos, se homem.

§ 2.º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3.º O pagamento do abono de permanência, até a constituição de Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade dos Poderes do estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1.º, mediante opção expressa pela permanência em atividade.

Com efeito, diante da existência de previsão legal para tanto, faz jus o promovente ao recebimento do abono de permanência negado na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial e condenar a parte promovida ao pagamento do abono de permanência de 01/03/2011 a 13/01/2012, com juros e correção de acordo com o julgamento das ADI n. 4357/DF e 442/DF e do julgamento do RE 870.947/SE, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021